Tribunal: TJDFT
Processo: 0703431-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703431-72.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ AUGUSTO VASCO MOTA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, LUIZ AUGUSTO VASCO MOTA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Intimado, nos termos da decisão de ID 54027362, a “no prazo de 05 (cinco) dias úteis, juntar aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais” ou, alternativamente, "recolher o preparo no mesmo prazo (...), sob pena de inadmissão do recurso”, o recorrente LUIZ AUGUSTO VASCO MOTA quedou-se inerte, não tendo promovido qualquer dos atos que lhe competiam, com vista ao juízo positivo de admissibilidade do apelo por ele interposto (ID 54466422). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, sendo certo, ainda, de acordo com o § 4o, que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. A gratuidade da Justiça constitui exceção à obrigatoriedade do recolhimento do preparo, consoante rezam os artigos 98, § 1o, I, e 1.007, § 1o, do CPC. Nos termos do art. 98, caput, do CPC, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. É certo, ainda, que se presume “verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o, do CPC). Conforme exposto na decisão de ID 54027362, “o apelante em momento algum pleiteou a gratuidade da justiça, vindo a fazê-lo apenas após ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na sentença combatida”. Mesmo tendo a oportunidade de assim proceder, “o apelante não juntou documentos comprobatórios suficientes” da necessidade de deferimento do benefício, o que torna legítimo o afastamento da presunção estabelecida pelo art. art. 99, § 3o, do CPC que, aliado à ausência de recolhimento do preparo, impõe o juízo negativo de admissibilidade recursal. Ante o exposto, não conheço do recurso de LUIZ AUGUSTO VASCO MOTA (ID 52909926). À vista do não conhecimento do recurso de LUIZ AUGUSTO VASCO MOTA, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, na qualidade de apelante (ID 52909929), para dizer se persiste o interesse no julgamento do seu recurso, bem como, em caso positivo, manifestar-se acerca da preliminar de não conhecimento do seu apelo, suscitada nas contrarrazões de ID 52909937. Após, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator